Tribunal: TJBA
Processo: 8074250-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074250-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA DOS SANTOS MELLO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ROBERTA DOS SANTOS MELLO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em face de INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, pleiteando majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor.

4.
A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o potencial ofensivo do lesante e a condição social do lesado.

5. No caso concreto, a indenização fixada na origem, em R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra adequada para reparar o amargor de suportar injustamente a alcunha de inadimplente, sobretudo considerando que o apontamento indevido permaneceu por vários anos, até que a autora ajuizasse a presente demanda, de modo que a majoração do
quantum
indenizatório para valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se necessária, a fim de atender às funções punitiva e compensatória do dano moral e em alinhamento aos parâmetros utilizados por esta Corte.

6. Ajustados os consectários legais, para determinar que a correção monetária ocorra a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme os índices estabelecidos na Lei n.
14.805/2024.

7. Quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários, resta desacolhido, vez que a majoração dos advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso.

IV. Dispositivo

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº

8074250-44.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante
ROBERTA DOS SANTOS MELLO
e apelado
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.